Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.509/2022. LIMITE DE 35% DO CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de empréstimo consignado tomado por servidor público federal, deve-se observar o limite legal da consignação de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022.
2. Na hipótese, os descontos em folha de pagamento desrespeitaram o limite da margem consignável, sendo cabível a limitação dos descontos sob a regência de legislação específica.
3. No caso, ao contrário do que quer fazer crer a parte apelante/requerida, da leitura da r. sentença, observa-se que houve a limitação em 35% dos rendimentos do apelado apenas com relação aos empréstimos consignados na folha de pagamento do apelado, ou seja, a referida limitação não alcançou os empréstimos comuns efetuados mediante amortização em conta corrente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.